Tribunal: STF
Processo: RE 1476608
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ANTERIORIDADE. ADC Nº 84-MC/DF. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.” (e-doc. 14, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Afirma que a revogação do Decreto nº 11.322, de 2022, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, implicou violação ao princípio da anterioridade. Argumenta que o princípio da anterioridade deve ser respeitado tanto na instituição e majoração de tributo quanto na redução de benefícios fiscais (e-doc. 20).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, “tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” (e-doc.24).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF, feito em que já houve decisão em sede de medida cautelar, mas ainda pendente de decisão definitiva. 



    6. Em que pese o decidido em sede de medida cautelar na mencionada ação tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que o que for nela decidido não seja aplicado ao caso em análise.



    7. Posto isso, resta evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo de tal feito.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator